Tribunal: TJDFT
Processo: 0749141-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BIANCA BRUM DA SILVA ALEXEEFF, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer ajuizada contra UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. Na exordial, a autora alegou ser portadora de diabetes tipo 1 e necessitar de tratamento indicado por sua médica, denominado insulinoterapia, por meio de bomba de infusão (“bomba MiniMed 780G”). Porém, a operadora de plano de saúde, até a data do ajuizamento da ação, não havia atendido ao pleito administrativo, o que fez com que a requerente buscasse a tutela jurisdicional. Pugnou pela concessão da tutela provisória de urgência e, ao final, pela procedência da pretensão formulada na inicial, a fim de que a operadora do plano de saúde fosse compelida a fornecer a bomba de infusão e os insumos necessários para seu tratamento. O julgador de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID. 60047294). Esta decisão foi mantida pela 3a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento de n. 0703120-04.2024.8.07.0000. Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (ID. 60047681). A autora interpôs apelação (ID. 60047684). Reiterou os termos da inicial quanto à eficiência e imprescindibilidade de seu tratamento, bem assim quanto à natureza exemplificativa do rol exemplificativo dos procedimentos médicos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Preparo regular (ID’s. 60047685/60047686). Em contrarrazões, arguiu-se violação ao princípio da dialeticidade (ID. 60047690). Transcorreu o prazo para que a recorrente pudesse se manifestar acerca do cabimento de seu apelo, conforme certificado (ID. 61406129). É o relatório. Decido. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[1]: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.”. No caso em análise, a sentença apresentou o seguinte fundamento (ID. 60047681): “(...) é certo que o plano contratado carece de cobertura para o fornecimento de medicamentos de uso ambulatorial/domiciliar. Tal exclusão de cobertura está em consonância com o disposto no artigo 10, VI, da Lei n. 9.656/98, o qual condiciona a cobertura de medicamentos para tratamento ambulatorial/domiciliar à expressa previsão contratual, ressalvadas as exceções legais, referentes aos antineoplásicos de uso domiciliar e os antineoplásicos domiciliares que representem continuidade do tratamento hospitalar: ‘Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;’ Assim, não estando os medicamentos/insumos objeto da lide compreendidos na cobertura contratual, tampouco nas exceções legais, o que é incontroverso nos autos, a negativa apresentada pela ré reveste-se de legalidade. Nessa linha, inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INSUMOS PARA BOMBA INFUSORA DE INSULINA. TRATAMENO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998. INOBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE SUPERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.454/2022. ALEGAÇÃO DE ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. 1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos) para controle de glicemia de paciente diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1 em ambiente domiciliar. 2. Ausência de obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses de 'home care' ou de terapia antineoplásica. Exegese do art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, consoante julgados recentes desta Corte Superior. 3. Julgado específico desta TURMA acerca da ausência de obrigatoriedade de cobertura de bomba de insulina, por se tratar de equipamento de uso domiciliar. 4. Ausência de alteração da força normativa do já citado art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998 ante a superveniência da Lei 14.454/2022, de modo que a tese do rol exemplificativo não infirma a conclusão pela ausência de obrigatoriedade de cobertura da bomba de insulina. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.778/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.) Destarte, improcede o pleito autoral.”. Já nas razões recursais, a demandante limitou-se a reiterar a tese defendida na exordial quanto à eficiência e imprescindibilidade de seu tratamento, bem assim quanto à natureza exemplificativa do rol exemplificativo dos procedimentos médicos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (ID. 60047684). Dessa forma, a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, pois o julgador de primeiro grau considerou que o fornecimento do equipamento e dos insumos não estão “compreendidos na cobertura contratual, tampouco nas exceções legais, o que é incontroverso nos autos” e, com base em precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “a negativa apresentada pela ré reveste-se de legalidade.”. Com relação ao Ponto fulcral, sobre o qual está fundamentado o decisum a quo, a legalidade da conduta praticada pela operadora do plano de saúde ao negar o fornecimento do equipamento/insumos, a suplicante não fez qualquer menção em seu apelo. E nem poderia, tendo em vista que, reitere-se, apenas apresentou as mesmas razões constantes na exordial, desconsiderando-se, por completo, o fundamento jurídico apresentado na sentença. Enfatize-se que as razões recursais estão circunscritas à eficácia do tratamento e à necessidade do fornecimento do equipamento e seus insumos, ao passo que a sentença está fundamentada em tese jurídica – legalidade da negativa, com base no contrato, na norma de regência e em precedente jurisprudencial – a qual não foi impugnada ao longo de todo arrazoado recursal. A falta de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Na mesma linha intelectiva, esta Turma assim decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA NOVA DILIGÊNCIA. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSTATADA. APELO NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. A regra processual estabelece como requisito de regularidade formal, que o recorrente, em suas razões recursais, realize a impugnação específica dos termos da sentença recorrida. 3. No caso vertente, as razões lançadas na petição recursal não guardam nenhuma congruência com a sentença recorrida, na medida em que a extinção do feito foi fundamentado na ausência de citação e falta de recolhimento das custas intermediárias. 4. Tal circunstância revela violação ao princípio da dialeticidade recursal, que estabelece ao recorrente o ônus de impugnar, fundamentadamente, o desacerto da r. sentença atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. 5. Apelo não conhecido. (Acórdão 1750536, 07087281520228070012, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA RAZÃO DE DECIDIR NA SENTENÇA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. PROVA DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA FORMALIDADE. NÃO ADMITIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão de não conhecimento de apelação, em razão da violação da dialeticidade recursal. 2. Ao não demonstrar o cumprimento do contrato de locação, o Apelante incorreu em violação à dialeticidade recursal, já que a ausência de tal prova foi a razão de decidir da sentença, em que o feito (ação renovatória) foi extinto sem resolução de mérito. 3. O Apelante/Agravante pretende flexibilizar requisito de admissibilidade de ação renovatória (art. 71, II, da Lei 8.245/91), com esteio em argumentos relacionados à ação revisional: valores acima da média de mercado, dificuldade financeira enfrentada na pandemia, bem como a própria existência de ação revisional em curso. 3.1. Ocorre que a necessidade de prova do exato cumprimento do contrato em curso é requisito categórico previsto na legislação específica, não podendo ser flexibilizado com base em argumentos que já são adotados em ação revisional. 4. (...). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1826063, 07241168820228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. AUSÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO. RAZÕES. RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por violação do princípio da dialeticidade, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício decorrente da ausência de dialeticidade seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo viabilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1847502, 07048690620228070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, tendo em vista que as razões recursais são estranhas aos parâmetros fixados no decisum vergastado, não há como admitir a apelação. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Sem honorários recursais. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos Juízo de origem para fins de arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12 [1] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.